Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA. ÁREA PÚBLICA. FERIMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de compensação dos danos estéticos experimentados pelo autor em decorrência da falha na prestação de serviço público referente à manutenção de quadra esportiva pública.
2. A regra prevista no art. 35, § 6o, da Constituição Federal, compatibiliza-se com a teoria do risco administrativo, tratando-se a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 841526-RS, com repercussão geral reconhecida.
3. Relativamente ao dever de indenizar por parte do Estado, a regra estabelecida no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, preceitua que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
4. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 4.1. Destaque-se ainda que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso.
5. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. 5.1. A solução da controvérsia requer o exame dos elementos de prova existentes nos presentes autos, à luz da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 5.2. O acervo probatório em exame foi assim constituído: a) imagens dos ferimentos experimentados pelo demandante; b) boletim de ocorrência; c) relatório médico de atendimento; e d) relatório elaborada por profissional de saúde.
6. No caso da ocorrência de danos estéticos, atente-se à lição de Sérgio Cavalieri Filho: "Inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 135).
7. O Juízo singular, ao proferir a sentença recorrida, afirmou que diante da falha na prestação do serviço público, notadamente em razão dos ferimentos experimentados pelo demandante, teria ocorrido ofensa a sua esfera jurídica extrapatrimonial. Ressaltou, no entanto, como já aludido, que não houve alegado dano estético. 7.1. Ocorre que as imagens acostadas nos presentes autos permitem a demonstração da existência de cicatriz facial permanente decorrente do acidente. 7.2. Observe-se, de acordo, com o relatório médico elaborado pelo Médico Luiz Felipe Braga que o paciente demandante apresentou “corte de 4 cm e exposição óssea em osso frontal”. 7.3. Ademais, os elementos de prova coligidos nos presentes autos revelam a ocorrência de nexo de causalidade entre os alegados danos e a omissão do ente apelado.
8. Diante da gravidade do referido ferimento e das marcas externas aludidas, deve ser reconhecida a ocorrência do alegado dano estético. 8.1. Para que seja configurado o dano estético não é necessário que as marcas permanentes decorrentes dos aludidos ferimentos causem “repulsa”. 8.2. Quanto ao mais, nos moldes do enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral.
9. Não é demasiada a insistência de que a circunstância particular envolvida no caso em deslinde, consistente na falha no dever de manutenção adequada da aludida quadra esportiva pública, fato incontroverso, permite a determinação de omissão do Estado em zelar pela saúde e segurança das crianças e adolescentes, o que é a causa da obrigação de indenizar, nos moldes da regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
10. Verifica-se, portanto, o preenchimento dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, seja ela subjetiva ou objetiva, sobretudo diante da cicatriz aludida.
11. A respeito do valor da compensação estética, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 11.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve ocasionar a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo ser observada a extensão do dano ou a intensidade da vulneração da incolumidade da esfera jurídica da parte, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 11.2. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 11.3. Nessa esteira, convém destacar que o autor não concorreu para a configuração do aludido dano. 11.4. Por essas razões mostra-se razoável a condenação do demandado ao pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente aos danos estéticos experimentados.
12. Diante do resultado do julgamento, deve haver a redistribuição dos ônus da sucumbência, com a subsequente condenação exclusiva do réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado (art. 86, parágrafo único, do CPC). 12.1. Anote-se, no entanto, que o Distrito Federal é isento do pagamento das custas. 12.2. Não devem ser majorados os honorários de sucumbência em homenagem ao tema repetitivo n° 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 12.3. No futuro cálculo do valor da condenação, para a finalidade de cumprimento da sentença, deverão ser observados os enunciados no 362 e 54, ambos da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
13. Recurso conhecido e provido.